Tribunal: STF
Processo: ARE 1531875
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-09
Data de publicação: 2025-01-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    1-) Apelação criminal. Estelionato. Parcial do recurso defensivo para elevar a pena-base em somente 1/6, redimensionando-se a pena final.



    2-) Materialidade delitiva e autoria estão comprovadas pela prova oral e documentos existentes nos autos. Estelionato que pode ser atribuído à recorrente.



    3-) Conduta típica. É certo que o descumprimento contratual não configura o delito de estelionato, entretanto, o negócio pode ser utilizado como meio para induzir a vítima em erro e obter a vantagem indevida, como ocorreu na hipótese vertente, pois ficou demonstrado que a recorrente contratou a aquisição de produtos das vítimas e enviou comprovante de pagamento dissimulado, deixando de respondê-las ou atendê-las após o recebimento das mercadorias, sem olvidar que agiu em um final de semana, a fim de facilitar o golpe, pois sabia que a transferência bancária somente poderia ser confirmada na segunda-feira, após a retirada dos produtos. Evidente, pois, a intenção de ludibriar as vítimas e obter a vantagem financeira em prejuízo delas.



    4-) Pena redimensionada. Na primeira fase, infere-se que o prejuízo constitui elementar do crime de estelionato e apenas autoriza a elevação da pena-base se demasiado, o que não se observa no caso dos autos, pois as vítimas suportaram prejuízo no valor de R$ 2.200,00, que, embora considerável, não se mostra exagerado a justificar maior severidade na pena. Assim, a pena-base deve ser elevada em 1/6, pelos maus antecedentes (processo nº 1514778-47.2020.8.26.0050, fls. 221/222, fato anterior com trânsito em julgado posterior), tendo-se um (1) ano e dois (2) meses de reclusão e pagamento de onze (11) dias-multa. O conceito de maus antecedentes abrange não apenas as condenações definitivas por fatos anteriores cujo trânsito em julgado ocorreu antes da prática do delito em apuração, mas também aquelas transitadas em julgado no curso da respectiva ação penal, além das condenações transitadas em julgado há mais de cinco anos. Na segunda fase, a pena permaneceu no mesmo patamar, diante da ausência de agravantes ou atenuantes. Na terceira fase, não existiam causas de diminuição e de aumento. Total: um (1) ano e dois (2) meses de reclusão e pagamento de onze (11) dias-multa.



    5-) Não se pode aplicar o art. 171, § 1º, do Código Penal, porque ausentes seus pressupostos.



    6-) O regime inicial semiaberto deve ser mantido, pelos maus antecedentes e circunstâncias do crime, para correta recuperação e ressocialização.



    7-) Incabível a substituição das penas corporais por restritivas de direito ou a concessão de "sursis", ante a ausência de seus pressupostos (arts. 44, inc. III, e 77, inc. II, do Código Penal).



    8-) Recurso em liberdade (fls. 286). Cumpra-se as Resoluções nos 417/2021 e 474/2022 do ECNJ e Comunicado nº 628/2022 da Egrégia Corregedoria Geral da Justiça. 



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XLVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 9 de janeiro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente